Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-27.2014.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001710-27.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA MARTINS PORTO registrado(a) civilmente como MARIA MARTINS PORTO - CPF: 513.715.451-20 (APELADO), AMILTON ALVES SOBRINHO - CPF: 568.283.811-49 (APELANTE), ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - CPF: 109.404.978-67 (ADVOGADO), ADILTON ALVES SOBRINHO - CPF: 875.555.811-91 (APELANTE), ALTANIR DE FATIMA ALVES SOBRINHO - CPF: 503.821.601-34 (APELANTE), AILTON ALVES SOBRINHO - CPF: 791.064.041-20 (APELANTE), ADAILTON ALVES SOBRINHO - CPF: 024.107.364-24 (APELANTE), ANTONINHO INACIO PORTO - CPF: 592.746.381-91 (APELANTE), ANTONINHO INACIO PORTO - CPF: 592.746.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON ALVES SOBRINHO - CPF: 024.107.364-24 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES SOBRINHO - CPF: 791.064.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON ALVES SOBRINHO - CPF: 568.283.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SOBRINHO registrado(a) civilmente como VALDIVINO ALVES SOBRINHO - CPF: 172.383.401-78 (APELANTE), ADILTON ALVES SOBRINHO - CPF: 875.555.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTANIR DE FATIMA ALVES SOBRINHO - CPF: 503.821.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. REQUISITOS LEGAIS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA.
ANIMUS
DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre a autora e o
de cujus
, com base no art. 226, §

3o da CF/1988 e art. 1.723 do CC/2002.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve o preenchimento dos requisitos legais para a configuração da união estável, notadamente: (i) convivência pública, contínua e duradoura; e (
ii
) o
animus
de constituição de família.

III. Razões de decidir

3. A convivência pública e duradoura foi comprovada por provas d
ocumentais e testemunhais.

4. O
animus
de constituição de família foi demonstrado p
or
elementos que corroboram a intenção de constituir uma entidade familiar
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A união estável deve ser reconhecida quando comprovada a convivência pública, contínua e duradoura, com
animus
de constituição de família
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC/2002, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 649.786/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 04/08/
2015.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Valdivino Alves Sobrinho, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Alto Araguaia, que julgou procedente o pedido formulado por Maria Martins Porto para reconhecer a existência de união estável
post mortem
com Valdivino Alves Sobrinho no período de 2008 até 02/05/2013.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não encontra amparo em provas robustas, arguindo que a prova testemunhal seria insuficiente para demonstrar a convivência marital até a data do óbito.

Afirma, ainda, que inexistem documentos contemporâneos ao período imediatamente anterior ao falecimento que comprovem a relação.

Forte nessas
razões, requer
o provimento do Apelo
,
a fim de
julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 2
60470729
.

Desn
ecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Valdivino Alves Sobrinho, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Alto Araguaia, que julgou procedente o pedido formulado por Maria Martins Porto para reconhecer a existência de união estável
post mortem
com Valdivino Alves Sobrinho no período de 2008 até 02/05/2013.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por
Maria Martins Porto,
em face d
o espólio de
Valdivino Alves Sobrinho.

Aduziu, na exordial, que conviveu com
o
de cujus
pelo período de 13 (treze) anos, até a data do falecimento deste, em maio de 2013.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
POSTO ISSO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e dos artigos 1.723 a 1.725 do Código Civil, bem como do art. 226, § 3o, da Constituição Federal, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial para o fim de RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL havida entre MARIA MARTINS PORTO e VALDIVINO ALVES SOBRINHO, no período compreendido entre 2008
a
02/05/2013.

Custas e honorários de sucumbência pelo polo passivo. Fixo a verba sucumbencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, § 8o, CPC
”
.

Deste ato, recorre a parte
Ré
.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de união estável entre Maria Martins Porto e Valdivino Alves Sobrinho no período compreendido entre 2008 e 02/05/2013, data do falecimento do último.

Como é cediço, a união estável goza de especial tutela constitucional, eis que atribuída juridicidade ao vínculo de afeto, imputando-se consequências ao relacionamento mantido entre as partes, como se casados fossem, mesmo sem a prévia celebração do casamento civil.

Ao tratar do tema, estabelece a Constituição da
República
em seu art. 226, § 3o:

“
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento
”
.

No caso dos autos,
a
sentença ora objurgada reconheceu que a
parte Recor
rida
manteve união estável com o Recorrido durante o período
compreendido entre
2008 e 2013.

No
presente recurso
, a Apelante aduz que não restou comprovada a união estável entre as partes, em razão do não preenchimento dos requisitos dispostos no

caput
do
art. 1.723 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável”.

Da leitura da norma, portanto, extrai-se dois requisitos para configuração da união estável, quais sejam convivência pública e duradoura (i);
animus
de constituição de família (
ii
).

A
par dos argumentos recursais,
ressai dos autos que a parte Recorrida comprovou a existência de relacionamento público e duradouro com o
de cujus
.

Isso, pois,
se verifica d
a audiência de instrução ocorrida no presente feito que a parte Recorrida e o
de cujus
mantiveram
un
ião pública e duradoura.

Quanto ao

animus
de constituição de família, verifica-se
que a parte requerida, ora Apelante, reconheceu que Maria e Valdivino conviveram por certo período.

Diante de todo o exposto, portanto,
o acervo probatório colacionado aos autos evidencia
o relacionamento havido entre as partes a caracterizar a união estável pretendida.

Nesse ponto, importante ressaltar que, para que reste caracterizada a união estável, não se exige lapso temporal mínimo ou prazo mínimo de convivência, nem sequer a coabitação do casal.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 9.278/96, bem assim da jurisprudência desta Casa, a coabitação não constitui requisito necessário para a configuração da união estável, devendo encontrarem-se presentes, obrigatoriamente, outros relevantes elementos que denotem o imprescindível intuito de constituir uma família. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
n. 649.786/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe
de 18/8/2015)”.

“(...) III - A lei não exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto, mas não dispensa outros requisitos para identificação da união estável como entidade ou núcleo familiar, quais sejam: convivência duradoura e pública, ou seja, com notoriedade e continuidade, apoio mútuo, ou assistência mútua, intuito de constituir família, com os deveres de guarda, sustento e de educação dos filhos comuns, se houver, bem como os deveres de lealdade e respeito. (REsp n. 1.194.059/SP, relator Ministro Massami
Uyed
a
, Te
rceira Turma, julgado em 6/11/2012,
DJe

de
14/11/2012)”.

No caso, o que se vê, de fato, é que a Apelada observou o ônus probatório a ela incumbida, a partir da demonstração de fato constitutivo de direito.

O
Apelante, por outro lado, não logrou êxito em desconstituir as alegações formuladas pela Requerente, de forma que inexiste falar em reforma do ato sentencial objurgado.

Ainda nesta linha de intelecção, recente entendimento proferido por este Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a autora e o de cujus quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

(N.U 0029334-38.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)”.

Forte nessas razões,

NEG
O

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025